Tribunal: TJSP
Processo: 1014240-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Apelação – Ação de Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência – Interesse de agir evidente – Preliminar afastada – Verba honorária deve ser paga pela parte vencida, independentemente da sua condição de revel ou de não resistência – Observância ao princípio da causalidade – Ré deu causa à propositura da ação – Redução dos honorários sucumbenciais – Pretensão de arbitramento por apreciação

Ementa:
Apelação – Ação de Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência – Interesse de agir evidente – Preliminar afastada – Verba honorária deve ser paga pela parte vencida, independentemente da sua condição de revel ou de não resistência – Observância ao princípio da causalidade – Ré deu causa à propositura da ação – Redução dos honorários sucumbenciais – Pretensão de arbitramento por apreciação equitativa – Impossibilidade – Tema 1.076 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.